Tribunal: TJSP
Processo: 1028634-63.2019.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Voluntária
Órgão julgador: Rubens Rihl
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000175685
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração
Cível
no
1028634-63.2019.8.26.0053/50000,
da
Comarca de São Paulo, em que é embargante MARILENE LEAL DA
SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é embargado PREFEITURA MUNICIPAL
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O
julgamento
teve
a
participação
dos
Exmos.
Desembargadores ALIENDE RIBEIRO (Presidente) e VICENTE DE
ABREU AMADEI.
São Paulo, 11 de março de 2020.
RUBENS RIHL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos no
1028634-63.2019.8.26.0053/50000
Embargante:
MARILENE LEAL DA SILVA
Embargado:
PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO
Interessado:
SECRETÁRIO
MUNICIPAL
DOS
NEGÓCIOS
JURÍDICOS
Comarca:
SÃO PAULO
Voto:
28510
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
-
Inexistência
de
qualquer
omissão,
contradição ou obscuridade a autorizar o
manejo do recurso - Mero inconformismo
com o julgado - Rediscussão da matéria -
Impossibilidade
-
Matéria
devidamente
apreciada - Embargos rejeitados.
Cuida-se de embargos de declaração opostos por MARILENE LEAL
DA SILVA ao V. acórdão de fls. 199/207, o qual, à unanimidade de
votos, negou provimento ao recurso de apelação por ela interposto,
mantendo a r. decisão de primeiro grau que, nos autos de
mandado de segurança impetrado em face de ato coator do
SECRETÁRIO MUNICIPAL DOS NEGÓCIOS JURÍDICOS, julgou
improcedente o pedido com resolução de mérito, denegando a
segurança, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC, com fundamento
no art. 12 da Portaria no 154/2008 do Ministério da Previdência
Social.
Sustenta a parte embargante, em breve síntese, que o v. Acórdão
possui omissão e contradição.
É, em síntese, o relatório.
Admitem-se embargos de declaração apenas nas hipóteses

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
elencadas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil, que assim
dispõe:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração
contra qualquer decisão judicial para:
I
-
esclarecer
obscuridade
ou
eliminar
contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o
qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.”
Todavia, observo que no presente caso não há qualquer omissão,
obscuridade, contradição ou erro material a serem solucionados no
julgado impugnado, vez que o fato de não ser a solução favorável à
tese da embargante não implica dizer que seja o mesmo omisso.
Aliás, ao revés do sustentado, vê-se que o aresto embargado
enfocou as matérias necessárias à motivação do julgamento,
tornando claras as razões pelas quais chegou ao desprovimento do
recurso da ora embargante. A leitura do acórdão permite ver
cristalinamente o porquê do decisum, sendo, pois, o que basta para
o respeito às normas de garantia do Estado de Direito, entre elas a
do dever de motivação (CF, art. 93, IX).
No que tange à alegação de ausência de motivação acerca do
direito à informação, respaldado pelo art. 5o, incisos XXXIII e
XXXIV, 'b', da Constituição Federal, nota-se que o julgado tratou
amplamente sobre esse ponto, senão vejamos:
Em relação ao alegado direito à informação,
vale lembrar que a Certidão de Tempo de
Contribuição (CTC) não consiste em mera
certidão simples, como quer fazer crer a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
apelante, ela se presta a averbar o tempo de
contribuição para fins de aposentadoria, de
forma que está sujeita a requisitos próprios
conforme regulamentação. Nesse sentido, oportuno transcrever superior explicação
constante do voto do Des. Vicente de Abreu
Amadei,
em
caso
parelho,
nos
seguintes
termos: (...)
Destarte, se a parte recorrente discorda do que restou decidido no
acórdão, deve formular seu pedido, ou seja, demonstrar seu
inconformismo, através das vias recursais cabíveis, não se
prestando o presente recurso para tal discussão.
De tudo resulta, pois, inexistir qualquer vício a tisnar o acórdão
embargado, nada havendo que se acrescentar ou esclarecer no
aresto hostilizado.
Diante do exposto, rejeito os embargos de declaração.
RUBENS RIHL
Relator